Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que a matéria discutida no presente recurso não envolve a competência das Câmaras de Direito Privado, redistribuam-se os Autos para alguma das Câmaras isoladas de Direito Público deste Sodalício, consoante dispõe o artigo 21-A, inciso I e II e alíneas, do RITJ.
Publique-se.
Cumpra-se.